Tribunal: STF
Processo: ARE 1498101
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos de agravo contra a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (eDOC 351, pp. 1-3):



    “RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER POLÍTICO (ART. 22 DA LC 64/90). CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS (ART. 73, IV, DA LEI 9.504/97). 



    1. Recursos especiais interpostos por partido político e pelos vencedores do pleito majoritário de Alto Alegre/RR em 2020 (reeleitos) contra aresto unânime do TRE/RR, que, em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), inadmitiu a legenda como assistente simples e, quanto aos demais recorrentes, manteve as sanções de perda dos diplomas, de inelegibilidade e de multa individual de 20.000,00 UFIR pela prática da conduta vedada do art. 73, IV, da Lei 9.504/97 e de abuso do poder político (art. 22 da LC 64/90), haja vista o uso promocional de distribuição gratuita de cestas básicas custeadas pelo erário. 



    PARTIDO POLÍTICO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. DEFERIMENTO. 



    2. Consoante o entendimento desta Corte Superior, o partido político possui interesse jurídico que o habilita a ingressar, como assistente simples de seu filiado, em ações que possam resultar em cassação do diploma de cargo majoritário. Admitido o ingresso do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Alto Alegre/RR, nos termos do art. 119 do CPC/2015. 



    OMISSÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    3. A maior parte das irresignações, a título de suposta negativa de prestação jurisdicional, possui na verdade liame com o próprio mérito da controvérsia.



    4. Especificamente quanto ao Procedimento Preparatório Eleitoral, a Corte de origem assentou a ausência de qualquer nulidade e que “os recorrentes foram notificados para comparecerem à sede da Promotoria para prestar esclarecimentos [...] e foram advertidos da faculdade de serem assistidos por advogados”. 



    TEMA DE FUNDO. DISTRIBUIÇÃO. CESTAS BÁSICAS. DESVIO DE FINALIDADE. FALAS E DISCURSOS. RECORRENTES. AUSÊNCIA. ENTREGA INDISCRIMINADA. PROXIMIDADE. PERÍODO ELEITORAL. ELEVADO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. ILÍCITOS CONFIGURADOS. 



    5. O abuso do poder político (art. 22 da LC 64/90) configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, desequilibra disputa em benefício de sua candidatura ou de terceiros. Precedentes. 



    6. Nos termos do art. 73, IV, da Lei 9.504/97, é proibido aos agentes públicos “fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público”. O ilícito pressupõe três requisitos cumulativos: (a) contemplar bens e serviços de cunho assistencialista, diretamente à população; (b) gratuidade, sem contrapartidas; (c) caráter promocional em benefício de candidatos ou legendas. Precedentes. 



    7. No caso, extrai-se de início da moldura fática do acórdão regional que os recorrentes, reeleitos, promoveram em nome da Prefeitura a entrega gratuita de cestas básicas a mais de mil pessoas, ao custo de R$ 498.440,00 (repassados pela União para medidas de combate da pandemia da Covid-19), em período próximo ao início da campanha (junho e julho de 2020). 



    8. As entregas não observaram quaisquer padrões técnicos, o que se denota a partir dos seguintes aspectos: (a) depoimentos claros e coesos de inúmeros agraciados, segundo os quais a distribuição ocorreu de porta em porta; (b) testemunho de assistente social, do quadro efetivo do Centro de Referência de Assistência Social; (c) mesmo pessoas com renda e trabalho receberam as benesses. 



    9. Tanto o titular como a vice-prefeita promoveram pessoalmente as entregas, conversando com eleitores e fazendo discursos, não se tratando de mera presença – o que foi, inclusive, relatado pela secretária adjunta de Assistência Social do governo dos recorrentes. 



    10. Extraem-se trechos de alguns dos depoimentos transcritos no acórdão: (a) “percebi que era isso que eles estavam fazendo, tanto é que ele deu pra todo mundo ali perto”; (b) o prefeito “chegou logo em seguida e ele perguntou se eu queria uma cesta”; (c) “todo mundo recebeu” na vizinhança; (d) “eles chegaram batendo palma e perguntaram se aceitava uma cesta”; (e) assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) assentou que, “em nenhum momento, foi chamada para apresentar planilha ou tabela com a relação das pessoas que poderiam ser beneficiadas”; (f) a secretária-adjunta de Assistência Social do governo dos próprios recorrentes declarou que “o Prefeito fazia um discurso inicial e só depois é que as equipes realizavam as ações”.



    11. Não tem relevância para o desfecho do caso a alegação de existência de documentos que previam critérios para as entregas. Independentemente dessa prova, fato é que a distribuição foi desvirtuada por completo, seja pela presença dos recorrentes, seja porque qualquer pessoa poderia ser agraciada. 



    12. Gravidade dos fatos plenamente configurada, nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90. 



    CONCLUSÃO. 



    13. Recursos especiais de Pedro Henrique Wanderley Machado e Simone Elizabete Friedrich a que se nega provimento. Recurso especial do Partido Social Democrático (PSD) de Alto Alegre/RR provido para admiti-lo como assistente simples.



    Não houve oposição de embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário interposto por Pedro Henrique Wanderley Machado (eDOC 354), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 215, § 1º, e 231, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega, em suma, que “considerar que a simples e necessária presença do Prefeito Municipal para que o Líder Indígena autorize a entrada de uma equipe de assistência social na reserva seja vista como ato abusivo ou conduta vedada ao agente público, certamente invade e destrói a cultura e tradição dos grupos não hegemônicos, que é justamente o que a Constituição Federal visa proteger” (eDOC 354, p. 16).



    Aponta, ainda, que não houve a devida prestação jurisdicional, o que deveria levar à anulação do acórdão recorrido, para que as questões suscitadas sejam devidamente enfrentadas.



    Contesta as provas produzidas nos autos, bem como sua valoração pelas instâncias inferiores.



    Por fim, sustenta que a cassação do mandato do Recorrente viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Já no apelo extremo interposto por Simone Elisabete Friedrich (eDOC 356), que conta com o mesmo fundamento constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 5º, LV e LIV, e 37, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 14 do STF.



    Defende, preliminarmente, a nulidade do procedimento preparatório eleitoral realizado pelo Ministério Público Eleitoral, pela impossibilidade se realizar o controle jurisdicional dos atos praticados, em violação ao contraditório e a ampla defesa.



    Afirma que “ao contrário do que consignado pelo acórdão recorrido, o procedimento preparatório eleitoral, apesar de facultativo, submete-se sim à análise de nulidades processuais porque possui natureza de Inquérito no qual o parquet faz uso do poder investigativo” (eDOC 356, p. 10).



    Aponta contrariedade ao fixado no Tema 184 da repercussão geral.



    No mérito, alega que o ato de distribuição de cestas básicas não ofende o princípio da impessoalidade e que não restou caracterizada a prática de promoção pessoal.



    Sustenta que o acórdão recorrido adotou rigor sem precedentes, em verdadeira viragem jurisprudencial, ao aplicar a sanção de cassação dos diplomas aos Recorrentes. Ao assim proceder, teria ocorrido violação ao princípio da anualidade eleitoral e ao art. 16, da CF/88.



    A Presidência do TSE negou seguimento aos extraordinários em virtude da incidência do óbice previsto na Súmula 282 do STF e, também, por entender que o acordão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte (eDOC 363). 



    Em 12.06.2024 os autos foram distribuídos à minha Relatoria por prevenção à PET 12.310. 



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Quanto à suposta violação ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



     Ademais, os artigos 1º, III, 3º, IV, 5º, XXXV, 37, 215, § 1º, e 231, todos da CF, não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 800.777-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.5.14).



    Destaco que os dispositivos acima invocados e carentes do devido prequestionamento tratam de matéria estranha aos autos. A controvérsia ora julgada trata de abuso de poder político e, diversamente, do que faz crer as razões do recurso interposto por Pedro Henrique Wanderley Machado, em nada se confunde com à proteção constitucional dispensada aos povos indígenas e sua cultura.



    Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 14, consigno que, nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, o cabimento do recurso extraordinário está limitado às hipóteses de ofensa a dispositivos da Constituição, de modo que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "não enseja acesso à via recurso extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional" (ARE 893282, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2015, e AI 126187 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 1º/9/1995).



    No tocante ao mérito, verifico, que o TSE, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.504/1997 e LC 64/90) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu restar configurada violação à norma eleitoral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 351, pp. 10 e 13-14): 



    “No caso dos autos, extrai-se de início da moldura fática do acórdão regional que os dois últimos recorrentes – reeleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Alto Alegre/RR nas Eleições 2020 – promoveram em nome da Prefeitura a entrega gratuita de cestas básicas a mais de mil eleitores, ao custo de R$ 498.440,00 (repassados pela União para medidas de combate da pandemia da Covid-19), em período próximo ao início da campanha (junho e julho de 2020). 



    Ademais, as entregas não observaram qualquer padrão prévio e técnico de escolha dos beneficiários, o que se denota a partir dos seguintes elementos: (a) depoimentos claros e coesos de inúmeros eleitores agraciados, os quais assentaram que a distribuição ocorreu de porta em porta; (b) testemunho de assistente social, do quadro efetivo do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); (c) mesmo pessoas com renda e trabalho receberam as benesses. 



    Não bastassem essas circunstâncias, tanto o titular como a vice da chapa, à época em pleno exercício da chefia do poder Executivo, promoveram pessoalmente as entregas, conversando com os eleitores e fazendo discursos, não se tratando de mera presença – o que foi, inclusive, relatado pela própria secretária adjunta de Assistência Social do governo dos recorrentes. 



    (...)



    Como se vê, diante dos fatos concretamente ocorridos nos diversos atos de distribuição gratuita de cestas básicas, não possui relevância a alegação de existência de documentos acerca dos critérios e padrões para se efetivarem as entregas. 



    Com efeito, existindo ou não a documentação, fato é que as entregas foram por completo desvirtuadas, seja pela presença dos recorrentes – que, reitere-se, atuaram diretamente na distribuição, com discursos e conversando com os eleitores –, seja porque qualquer pessoa que viesse a pedir acabaria por receber as benesses.



    (...)



    Diante dessa moldura, a circunstância de não ter havido expresso de votos é incapaz de afastar a prática ilícita, mesmo porque, ao fim e ao cabo, tal conduta – se de fato tivesse ocorrido – configuraria também captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97). 



    No que se refere à gravidade da conduta, o art. 22, XVI, da LC 64/90 dispõe que “para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”. 



    Na espécie, assenta-se a gravidade com supedâneo nos seguintes elementos já exaustivamente abordados: (a) custo de aquisição das cestas (R$ 498.440,00); (b) entregas realizas em junho e julho de 2020, próximo ao início do período eleitoral; (c) número de beneficiários (1.054 pessoas); (d) presença efetiva dos recorrentes, que não se limitaram a contemplar a distribuição das benesses. 



    Por fim, cabem duas considerações adicionais acerca de dois dispositivos suscitados pelos recorrentes, que, contudo, não possuem relevância para o desfecho do caso. 



    Em primeiro lugar, a circunstância de o art. 73, § 10, da Lei 9.504/97 autorizar a “a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública [...] nos casos de calamidade pública, de estado de emergência” não permite que os agentes políticos, valendo-se do estado de pandemia, atuem com desvio de finalidade na execução de políticas públicas em favor dos mais vulneráveis.



    Da mesma forma, não se aplica ao caso o disposto no art. 368-A do Código Eleitoral, segundo o qual “a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato”, visto que, como se viu, o ilícito foi assentado com esteio em inúmeros depoimentos.”



    Sendo estas as razões de decidir, para verificar a ocorrência de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais tidos por violados seria necessário rever a interpretação dada por aquela Corte à legislação eleitoral e, em seguida, proceder ao reexame do quadro fático-probatório. 



    Nessa hipótese, o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a ofensa é apenas reflexa, e que incide na espécie o enunciado da Súmula 279 do STF, não merecendo seguimento o apelo extremo. Nesse sentido, invoco os seguintes julgados: 



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada irregular. Discurso de presidente da república candidato à reeleição. Resolução TSE nº 23.610/19. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Princípio da anualidade eleitoral ou da segurança jurídica (art. 16 da CF) não violado. Previsão da conduta ilícita em norma regulamentar. Desprovimento.



    1. Consoante asseverado no acórdão recorrido, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados consubstanciou conduta relevante no âmbito do direito eleitoral apta a atrair a competência daquela Justiça Especializada, bem como a aplicação de sanções decorrentes do malferimento aos bens jurídicos tutelados durante o processo eleitoral.



    2. In casu , a prática ilícita foi examinada sob a óptica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral, incorporado na norma insculpida no art. 9-A da Resolução n º 23.610/19, em seu viés antecedente de aceitabilidade das regras do jogo e a confiança nos resultados proclamados, como valor a ser defendido, de forma independente e descolada de outros bens jurídicos protegidos em tema de propaganda.



    3. Não há falar em violação do postulado da segurança jurídica ou da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), na medida em que a conduta já havia sido reproduzida no texto da norma regulamentar, norteando o comportamento dos atores da disputa eleitoral.



    4. As práticas ilícitas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre.



    5. Para se concluir de forma diversa do TSE e se acolher a tese de que não houve distorções do processo eleitoral, bem como que o discurso foi proferido no exercício regular da liberdade de expressão, seria necessário revalorar o conjunto probatório dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula n º 279/STF.



    6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1431329 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.12.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 831645 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.10. 2014) 



    “ELEITORAL. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCONAL DA MATÉRIA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107-AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 643102 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 25.10. 2012).



    Assim, as controvérsias relativas à impugnação da fase probatória, nulidade do procedimento preparatório eleitoral realizado pelo Ministério Público Eleitoral, bem como a própria caracterização de abuso política, demandariam o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República.



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente